Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720055-85.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGE MARIANO DA SILVA PACIENTE: PHILIPE SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GEORGE MARIANO DA SILVA em favor de PHELIPE SILVA DE ARAUJO, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, decretada pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (processo n. 0707168-09.2025.8.07.0020), ante a suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, tipificados nos artigos 171, §2o-A, e 288, ambos do Código Penal. Em apertada síntese, o impetrante sustenta que a situação do ora acusado difere daquela considerada pelo Juízo de origem como ensejadora da prisão preventiva de outros acusados, uma vez que ao paciente é atribuída uma conduta em relação a uma única vítima, bem como é primário e possui outras condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes e ocupação lícita, refutando riscos à ordem pública caso responda ao processo em liberdade. Ressalta que a fundamentação do decreto prisional é genérica e inidônea, pois não há demonstração de risco de fuga ou de reiteração delitiva do paciente, ao passo que a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para escopo almejado. Pede, por fim, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Compulsando os autos, vejo que a fundamentação empregada pelo Juízo da causa é bastante para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, cabendo destacar os respectivos termos: A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presentes materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que os investigados sejam reincidentes em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados das vítimas em sede policial, há demonstração da ocorrência, em tese, do delito capitulado no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. Ressalto que ao referido delito é cominada pela lei, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Compulsando os autos, verifica-se que, além da gravidade em concreto da conduta em tese praticada, o representado ARON PEREIRA se encontra preso preventivamente no Estado de Goiás (Processo no 5214121-45.2025.8.09.0168 – 3a Vara Criminal de Águas Lindas/GO) e indicou NATHAN como o líder do grupo. NATHAN LUCAS teria confessado os delitos, revelando a estrutura operacional do grupo. As investigações também colheram indícios da participação do acusado PHILIPE SILVA (ora paciente). Apesar de NATHAN e PHILIPE SILVA não possuírem passagens policiais, a sua suposta participação no esquema criminoso perpetrado, acarretando alto prejuízo à vítima, revela periculosidade e ousadia ímpares. De se ver que o grupo criminoso se articulou para supostamente praticar o golpe contra a vítima D.M.O., havendo notícia de outras vítimas, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. A periculosidade concreta dos acusados é manifestada na reiteração delitiva e na informação de que o grupo possui atuação em mais de um Estado da Federação e haveria possibilidade concreta de fuga, caso não sejam decretadas as medidas extremas. De fato, a reiteração criminosa pela mesma infração patrimonial, com a existência de novas vítimas do golpe perpetrado, estaria a evidenciar perigo atual de liberdade comprometedor da ordem pública. Assim, no plano indiciário, a hipótese revela acentuado grau de comprometimento dos acusados com a seara delitiva. Destaco que ainda que ainda que não se trate de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos em andamento ou ações penais em curso já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. (...) Por conseguinte, o envolvimento dos acusados em outros delitos contra o patrimônio e a gravidade dos fatos dão amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos representados, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares diversas contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de por ora se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (id 72021674, p. 90/93 - destaquei) Observa-se, do exposto, que a autoridade judicial competente reuniu elementos suficientes para impor, por ora, a prisão cautelar ao paciente, detalhando os fundamentos necessários, independentemente, diga-se, de que algumas condutas se aplicariam apenas a outros acusados, até porque ficou bem descrito o envolvimento específico do acusado PHELIPE. Vale acentuar, por outro lado, que é cediça a orientação jurisprudencial de que eventuais condições pessoais positivas não autorizam a liberação do paciente quando estão presentes os requisitos legalmente exigidos para a prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal). Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, sem prejuízo de posterior reavaliação no julgamento do mérito da ação, após regular tramitação e informações complementares pertinentes ao caso, até para efeito de eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator